Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Oportunizada a manifestação da parte nos autos, notadamente com a impugnação do laudo pericial, restam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e o da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC/15). A sentença enfrentou todos os temas suscitados e fundamentou o seu entendimento, com base nas alegações das partes e no conjunto fático probatório dos autos. Preliminar rejeitada.2 – Previdência Social. Auxílio acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário, de cunho indenizatório, devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.3 – Demonstrada, por perícia judicial, que a incapacidade temporária não decorre de acidente de trabalho, é indevida a concessão do benefício previdenciário acidentário por ausência de nexo causal (art. 86 da Lei 8.213/1993).4 – A simples associação entre a atividade empresarial e a doença ensejadora da incapacidade por meio do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) previsto no artigo 21-A da Lei 8.213/1991 não dispensa a comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade laborativa para fins de concessão de benefício acidentário, pois a sua presunção é relativa.5 – Apelação conhecida e desprovida. Sem condenação às custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, p. único, da Lei no 8213/91.